Tribunal: TJES
Processo: 5011623-11.2022.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº
5011623-11.2022.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

ADI 5011623-11.2022.8.08.0000

Relator Tribunal Pleno/027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO

CÂMARA Voto Relator Concedida Medida

Cautelar

Classe DIRETA DE

INCONSTITUCIONALIDADE

Assunto Inconstitucionalidade

Material

Partes MUNICIPIO DE VILA VELHA X CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA

SESSÃO: 16/03/2023

VOTO

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Trata-se de apreciação de pedido cautelar formulado em Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo Prefeito municipal de Vila Velha em face da Lei Municipal nº 6.443/2021 que altera o Código de Controle de Posturas e Urbanas do referido município. A lei foi oriunda de um projeto de lei de iniciativa parlamentar.

Em análise perfunctória, como é próprio dos juízos cautelares, verifico que o Código de Posturas e Atividades trata de matéria cuja iniciativa legislativa é privativa do Chefe do

Executivo.

Como se pode aduzir pela leitura dos dispositivos da lei atacada, trata-se de regulação da forma de atuação interna da Administração Pública, o que se amolda à reserva constante no artigo 63, parágrafo único, III e IV da Constituição

Estadual.

Art. 63
A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao
Tribunal de Contas,
ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta Constituição.

Parágrafo único -
São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre:

III

-
organização administrativa e pessoal da administração do Poder

Executivo;

IV

-
servidores
públicos
do
Poder
Executivo,
seu

regime
jurídico, provimento
de
cargos,
estabilidade
e
aposentadoria
de
civis, reforma
e transferência de militares para a

inatividade;

Ao que tudo indica, em meu sentir, houve uma invasão por parte do Poder Legislativo na reserva de iniciativa do Chefe do Executivo.

Por esses motivos, não tenho dúvidas em acompanhar o Ilustre Relator em seu entendimento
pelo DEFERIMENTO da medida CAUTELAR para SUSPENDER A EFICÁCIA da Lei 6.443/2021 do município de Vila Velha.

É como voto.

*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

Trata-se de apreciação de pedido cautelar formulado em Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo Prefeito municipal de Vila Velha em face da Lei
Municipal nº 6.443/2021 que altera o Código de Controle de Posturas e Urbanas do referido município. A lei foi oriunda de um projeto de lei de iniciativa parlamentar.

Em análise perfunctória, como é próprio dos juízos cautelares, verifico que o Código de Posturas e Atividades trata de matéria cuja iniciativa legislativa é privativa do Chefe do Executivo.

Como se pode aduzir pela leitura dos dispositivos da lei atacada, trata-se de regulação da forma de atuação interna da Administração Pública, o que se amolda à reserva constante no artigo 63, parágrafo único, III e IV da Constituição Estadual.

Art. 63
A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao
Tribunal de Contas,
ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta Constituição.

Parágrafo único -
São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre:

III -
organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo;

IV -
servidores públicos do Poder Executivo, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade;

Ao que tudo indica, em meu sentir, houve uma invasão por parte do Poder Legislativo na reserva de iniciativa do Chefe do Executivo.

Por esses motivos, não tenho dúvidas em acompanhar o Ilustre Relator em seu entendimento pelo DEFERIMENTO da medida CAUTELAR para SUSPENDER A EFICÁCIA da Lei 6.443/2021 do município de Vila Velha.

É como voto.

Averbo meu impedimento, nos termos do art. 5º, §1º, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.

Sessão de 09/03/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA DEFERIR A MEDIDA LIMINAR PLEITEADA.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5011623-11.2022.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Advogado do(a) REQUERIDO: SAMUEL CLETO DE SOUSA - ES22194

VOTO

Conforme relatado, tratam os autos de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido liminar, ajuizada pelo
PREFEITO
MUNICIPAL
DE
VILA VELHA
, por meio da qual busca o controle concentrado da Lei Municipal nº 6.443/2021, que dispôs sobre as condutas a serem observadas pelas empresas do ramo de sucata ou ferro velho, desmanche e comércio de peças usadas e similares, no âmbito do Município de Vila Velha, bem como da proibição de aquisição, estocagem, comercialização, reciclagem, processamento e beneficiamento de materiais ferrosos e não ferrosos sem comprovação de origem.

Na exordial, afirma a parte autora que a norma padece de vício de iniciativa, porquanto altera o Código de Controle e Posturar e de Atividades Urbanas do Município, criando obrigações para o Poder Executivo e aos seus órgãos municipais, em especial em seu art. 35-C, imiscuindo-se, assim, sobre a organização administrativa.

Aduz que a norma impugnada pretende determinar como o Poder Executivo Municipal deve administrar, interferindo diretamente no modus operandi dos órgãos de fiscalização, trazendo consequências na forma em que o serviço será prestado.

Alega, ademais, a violação aos princípios da supremacia do interesse público e da moralidade, uma vez que a lei impugnada visa instituir “condutas” a serem observadas pelas empresas do ramo da sucata e ferro velho.

Pois bem.

De início, devo registrar
que
, por ora, estar-se-á diante do exame apenas do pleito liminar articulad
o
na inicial, motivo pelo qual se faz necessári
a
análise dos pressupostos da
verossimilhança do direito alegado
–
fumus bonis juris
–, bem como do risco de manter-se a eficácia da norma atacada –
periculum in mora.

D
ito isso, julgo prudente, para melhor elucidação dos eminentes pares, transcrever o
teor d
a legislação
impugnad
a
, que peço vênia
para citar
:

LEI Nº 6.443, DE 04 DE MAIO DE 2021

ACRESCENTA OS ARTIGOS 35-A, 35-B E 35-C À LEI Nº 5.406/2013
(CÓDIGO DE CONTROLE DE POSTURAS E DE ATIVIDADES URBANAS NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA),
DISPONDO SOBRE AS CONDUTAS A SEREM OBSERVADAS PELAS EMPRESAS DO RAMO DE SUCATA OU FERRO VELHO, DESMANCHE COMÉRCIO DE PEÇAS USADAS E SIMILARES, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA, BEM COMO DA PROIBIÇÃO DE AQUISIÇÃO, ESTOCAGEM, COMERCIALIZAÇÃO, RECICLAGEM, PROCESSAMENTO E BENEFICIAMENTO DE MATERIAIS FERROSOS E NÃO FERROSOS SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM
.

Art. 1º
A Lei nº 5.406, de 04 de fevereiro de 2013 (Código de Controle de Posturas e de Atividades Urbanas no Município de Vila Velha) passa a vigorar
acrescida dos artigos 35-A, 35-B e 35-C
, com as seguintes redações:

“
Art. 35-A
Fica proibida a aquisição, estocagem, comercialização, reciclagem, processamento e benefício de materiais metálicos ferrosos e não ferrosos
sem comprovação de origem
no
âmbito do município de Vila Velha
, a saber:

I – Portas de túmulos feitos de cobre, bronze ou quaisquer outros materiais oriundos de cemitérios;

II – Placas de Sinalização de trânsito;

III – Tampas de ferro de poço de visita, hidrômetros ou de bueiros para escoamento pluvial, com ou sem logotipo da empresa responsável pelos serviços de água, coleta e tratamento de esgoto de Vila Velha;

IV – Cabos e fios de cobre ou alumínio de telefonia, energia elétrica, TV a cabo, internet e hastes, oriundos de qualquer empresa, concessionária, ou prestadoras de serviços públicos ou privados;

V – Escória de chumbo e metais preciosos;

§ 1º O rol do disposto no caput deste artigo não é exaustivo, podendo ser aplicado sobre materiais congêneres.

§ 2º A
proibição a qual alude o art. 35-A deste artigo incide exclusivamente sobre o material sem origem

comprovada
, não alcançando aquele objeto de comercialização regular.

Art. 35-B
A
pessoa, física ou jurídica
, centros de coleta, reciclagem e venda de sucatas de materiais metálicos ferrosos e não ferrosos que adquirir, estocar, comercializar, transportar, reciclar ou utilizar como matéria prima para o processamento e benefício, qualquer dos
materiais previstos no art. 35-A
,
deverá, obrigatoriamente, manter os registros
, através de um livro próprio, de entrada e saída de
mercadorias com suas respectivas origens e destinação, contendo as seguintes informações
:

I – Registro mensal de quantidades e produtos comercializados, com respectiva nota fiscal e/ou outro comprovante legal, inclusive quanto aos produtos adquiridos de coletores de material reciclável autônomos;

II – Registro de fornecedores e compradores, em um livro de registro, contendo:

a) data de entrada do material comprado, bem como de saída ou baixa, no caso de venda;

b) nome, endereço e identidade do vendedor ou comprador;

c) características do material e sua quantidade.

Parágrafo único. Ao se tratar de material oriundo de doação ou inutilização, o responsável deverá manter documento de declaração feito pelo doador do material contendo seus dados, de modo que permitam sua identificação, bem como o local de retirada deste.

Art. 35-C
As pessoas referidas no art. 35-B que infringirem os artigos 35-A e 35-B desta Lei estarão
sujeitas ao procedimento de fiscalização e penalidades previstas no capítulo III do presente Código de Posturas do município de Vila Velha
, aplicadas isoladas ou cumulativamente, no que não contrariar os casos específicos deste artigo, garantido o contraditório e a ampla defesa em regular processo administrativo.

§ 1º A Fiscalização municipal, ao flagrar o descumprimento da conduta estabelecida nesta lei,
deverá interditar totalmente o estabelecimento infrator
, com a lavratura do respectivo auto, sem prejuízo do posterior e regular processo administrativo para aplicação das penalidades aludidas no caput deste artigo.

§ 2º No caso de infração ao disposto no art. 35-B desta lei, a
pena de cassação poderá ser aplicada ainda que não tenha sido aplicada previamente a pena de suspensão
, independentemente de ter ou não havido reincidência.

§ 3º As pessoas referidas no caput poderão afastar a penalidade de interdição do estabelecimento previsto, se fornecerem informações suficientes à identificação dos demais receptadores dos materiais objetos desta Lei.

§ 4º O disposto no § 3º também se aplica as pessoas referidas no caput que, tendo sido levadas a erro quanto à origem do material adquirido, forneçam informação suficiente à identificação do responsável pela venda.

§ 5º A cassação do alvará de funcionamento implicará aos sócios do estabelecimento penalizado, sejam pessoas físicas ou jurídicas, em conjunto ou separadamente,
o impedimento de atuar neste ramo de atividade, direta ou indiretamente, pelo prazo de 02 (dois) a 05 (cinco) anos no município de Vila Velha
, contados a partir da cassação.” (AC)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor 180 (cento e oitenta) dias após a data de sua publicação.

Vila Velha, 04 de maio de 2021.

BRUNO LORENZUTTI

PRESIDENTE

Conforme
se infere,
trata-se de norma, na qual os legisladores procuram
exercer
, em especial
frente as
empresas,
um maior controle no tocante a origem
de materiais ferrosos e não ferrosos.

Para tanto, foram previstos
mecanismos de fiscalização
e, até mesmo,
previstas penalidades
a serem aplicadas em caso de descumprimento.

D
ispondo, inclusive, a respeito de penalidades administrativas decorrentes do descumprimento da legislação,
tem-se, por
exemplo, o art. 35-C, § 5º
da norma em alusão
, ao prever o
impedimento de atuação no ramo de atividade, direta ou indiretamente, pelo prazo de 02 (dois) a 05 (cinco) anos no município de Vila Velha.

T
em-se, dessa forma, que – ao menos neste momento processual – o presente caso em muito se assemelha ao decido por este eg. Tribunal Pleno, quando do exame da ADI nº
100180003509,
ao sedimentar o entendimento da inconstitucionalidade de norma que, justamente,
“
imputou obrigações aos órgãos do Poder Executivo instituindo condutas ao Prefeito e as respectivas Secretarias para
fiscalização
, procedimento
e aplicação das penalidades previstas no Código de Posturas Municipal
”, senão vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI MUNICIPAL DE VILA VELHA
NORMA INOVADORA E INSTITUIDORA DE DISPOSITIVOS DO
CÓDIGO DE POSTURAS MUNICIPAL

IMPUTAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS DE FISCALIZAÇÃO AOS ÓRGÃOS DO EXECUTIVO
- MATÉRIA DE INICIATIVA EXCLUSIVA DO PREFEITO -
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL
- AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. I A L
ei Orgânica Municipal - LOM, a Constituição Estadual e a Carta Magna outorgam competência privativa ao Chefe do Executivo para deflagrar processo legislativo vocacionado a editar lei que versa sobre a organização administrativa e trate de serviços públicos, matéria contida na Lei nº 5.626/2015, que alterou dispositivos do Código de Posturas Municipal
, não podendo a Câmara Municipal exercer tal legitimidade. II A Lei 5.626/2015 do Município de Vila Velha
imputou obrigações aos órgãos do Poder Executivo instituindo condutas ao Prefeito e as respectivas Secretarias para fiscalização, procedimento e aplicação das penalidades previstas no Código de Posturas Municipal
, invadindo a esfera de competência decorrente prevista no art.34, Parágrafo único, II da Lei Orgânica do Município de Vila Velha, e, por simetria, art.63, Parágrafo único inc. VI, da Constituição do Estado do Espírito Santo e art.61, §1º, inc. II, b, da Carta Magna Federal. III
Iniciativa da Câmara Legislativa de Vila Velha -ES que violou o princípio da separação dos poderes pela usurpação da reserva da administração, conforme a Carta Constitucional Estadual
. IV Ação julgada procedente, declarando, por conseguinte, a inconstitucionalidade formal da Lei 5.626/2015, do Município de Vila Velha, atribuindo-lhe efeito ex tunc. (Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 100180003509, Rel. Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ
, Tribunal Pleno, DJ 17.7.2018 – destaquei).

Assim, muito embora seja sabido que o Estado tenha seu poder de atuação apresentado de maneira una, ou seja, indissociável, para uma melhor obtenção de resultados, foram atribuídos a cada ente político (Executivo, Legislativo e Judiciário) divisão de competências como forma de se garantir a máxima eficiência, bem como buscar a independência de atuação entre os mesmos.

Nesse sentido, válido transcrever os ensinamentos quanto ao tema de
OSWALDO CANELA JÚNIOR
na obra "
O controle de Políticas Públicas pelo Poder Judiciários
" da professora
ADA PELLEGRINI GRINOVER
:

É assim que a teoria da separação dos poderes (art. 2º da C. F. brasileira) muda de feição, passando a ser interpretada da seguinte maneira: o Estado é uno e uno é o seu poder. Exerce ele seu poder por meio de formas de expressão (ou poderes). Para racionalização da atividade estatal, cada forma de expressão do poder estatal exerce atividade específica, destacada pela constituição.
No exercício de tais funções é vedada às formas de expressão do poder estatal interferência recíproca: é este o sentido da independência dos poderes
. (RINOVER, Ada Pellegrini. O controle das políticas públicas pelo poder judiciário. Revista do Curso de Direito da Faculdade de Humanidades e Direito, v. 7, n.7, 2010, pág. 13).

Justamente por tal motivo que a Constituição Estadual do Espírito Santo, além de enaltecer a separação dos poderes em seu art. 17, prevê no art. 63, parágrafo único, incisos III e VI, a iniciativa do Chefe do Executivo para dispor sobre matérias análogas à supratranscrita.

E ainda, nesse sentido:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL – REGULAMENTAÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO DO SANDUÍCHE – ATIVIDADE COMERCIAL DESEMPENHADA POR PARTICULAR—
ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA – FISCALIZAÇÃO – CÓDIGO DE POSTURAS MUNICIPAL – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL
– VÍCIO DE INICIATIVA – COMPETÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – LIMINAR INDEFERIDA. 1) Muito embora a Lei Orgânica Municipal de Guarapari preveja em seu art. 46, inc. III, que compete à Câmara Municipal a iniciativa legislativa sobre as matérias do Código de Posturas municipais, havendo a Câmara procurado normatizar sobre matéria de comércio local, o que seria admitido sob o ponto de vista material,
a Lei impugnada impõe à Administração Direta obrigações referentes à fiscalização que são de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo Municipal
. 2) A
Lei Municipal combatida invade o espaço de competência do chefe do poder Executivo pois a norma impugnada indubitavelmente constitui um ato concreto de administração
, eis que dispõe sobre permissão de uso do espaço público, curso básico de higienização,
aplicação de multa
,
ineficácia de eventuais multas aplicadas pelo Poder Executivo, o que invade a esfera de gestão administrativa
. 3) O artigo 63, parágrafo único, incisos III e IV, da Constituição do Estado do Espírito Santo delimita a
competência do chefe do Poder Executivo para legislar acerca da forma de organização administrativa e dos servidores, incluindo os que realizam a fiscalização, objeto este da Lei nº 3.631 de 09 de outubro de 2013, e que em observância ao princípio da simetria, ou paralelismo, deve ser de aplicação cogente no Âmbito municipal
. 4) Ação direta de Inconstitucionalidade julgada procedente, para declarar inconstitucional a Lei n.° 3.631/2013 do Município de Guarapari-ES, com efeitos "ex tunc". (Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 100140005271, Rel. Des.
ADALTO DIAS TRISTÃO
, Tribunal Pleno, DJ 19.2.2015 – destaquei).

[...] OFENSA AO PRINCÍPIO DO PACTO FEDERATIVO. RECONHECIMENTO PARCIAL.
Lei impugnada que foi além da mera suplementação, pois, no seu artigo 4º, estabeleceu penalidades não previstas na legislação federal e estadual, tais, como advertência (inciso I), multa (inciso II), interdição parcial ou total do estabelecimento privado (inciso III), cancelamento do alvará de licenciamento (inciso IV) e responsabilização dos gestores públicos (inciso V). Caracterização de ofensa à disposição do artigo 24, inciso XII, da Constituição Federal, inclusive porque a imposição de medidas coercitivas (se cabíveis) não constituiria necessidade apenas do município de Hortolândia, ou seja, não se enquadraria na denominada cláusula geral do interesse legal (CF, art. 30, I), daí o reconhecimento de inconstitucionalidade também sob esse fundamento
. Posicionamento alinhado à orientação do Supremo Tribunal Federal no que sentido de que padece de inconstitucionalidade a Lei Municipal que invoca "o argumento do interesse local para restringir ou ampliar as determinações contidas em regramento de âmbito nacional" (RE nº 477.508 - AGR/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 03/05/2011). Ação julgada parcialmente procedente. (
TJSP
; ADI nº 2195333-60.2017.8.26.0000, Rel. Des.
FERREIRA RODRIGUES
, Órgão Especial, DJ 12.6.2018 – destaquei).

Noto, assim, que,
ao menos em uma cognição perfunctória dos
autos
, rest
aram
inobservad
as
no caso em apreço pela Câmara Municipal
de Vila Velha
regra
s
da Constituição Estadual,
configurando, assim,
um dos requisitos intrínsecos à concessão do pedido liminar.

Por sua vez, o
periculum in mora
estaria pautado no dano que pode ser causado ao
ente
municipal enquanto se aguarda o provimento definitivo pelo poder Judiciário, causando, assim, prejuízo à administração.

Por todo o exposto, com base no art. 10, §3º, da Lei nº 9.868/1999 e art. 169, "b", do RITJES,
DEFIRO A LIMINAR PLEITEADA
, suspendendo a eficácia,
ex nunc
, da Lei Municipal
nº 6.443/2021.

Intime-se a parte autora.

Acolhido o presente, notifique-se a Câmara Municipal, na pessoa do seu Presidente, para que preste as informações que entender necessárias, no prazo de 20 (vinte) dias, na forma do artigo 169, "a", do RITJES.

Recebidas as informações, remetam os autos à Douta Procuradoria de Justiça.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 17/02/2023 às 19:28:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45396217022023
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
LEI EDITADA PELO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. CONTROLE NO TOCANTE A ORIGEM DE MATERIAIS FERROSOS E NÃO FERROSOS. ESTIPULAÇÃO DE MECANISMOS DE FISCALIZAÇÃO E DE PENALIDADES. MATÉRIAS RESERVADAS AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL. SUSPENSÃO LIMINAR DA EFICÁCIA, EX NUNC, DA LEI MUNICIPAL Nº 6.443/2021.

1)
Por restar inobservado, ao menos em uma cognição perfunctória dos autos, pela Câmara Municipal de Vila Velha regra de competência estatuída nos artigos 17 e 63, parágrafo único, inciso III e VI, da Constituição Estadual, resta configurado um dos requisitos intrínsecos à concessão do pedido liminar, qual seja, a presença do
fumus boni juris
, mormente se sopesado que o legislador, buscando exercer um maior controle no tocante a origem de materiais ferrosos e não ferrosos, previu mecanismos de fiscalização e, até mesmo, penalidades a serem aplicadas no Código de Posturas Municipal.
2)
O
periculum in mora
está pautado no dano que pode ser causado ao ente municipal enquanto se aguarda o provimento definitivo pelo poder Judiciário, causando, assim, prejuízo à administração.
3)
Deferida a liminar na ação direta de inconstitucionalidade, suspendendo a eficácia, ex nunc, da Lei Municipal nº 6.443/2021.

DECISÃO
À unanimidade, conceder a medida cautelar, nos termos do voto do Relator.